Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0744193-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIANE DAIANE MOREIRA LIMA, JOSE IRES PEDROSA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os recorrentes ofereceram recurso inominado e não comprovaram o recolhimento do preparo, uma vez que pleitearam pela gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência dos requerentes, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Instados para a comprovação da alegada hipossuficiência ou para o recolhimento das custas processuais (ID 55596424), apenas a primeira recorrente inseriu os seus contracheques. Diante disso, defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente Katiane Daiane Moreira Lima, considerados os seus rendimentos mensais (IDs 55725051 e 55725055) e, em relação ao segundo recorrente, José Ires, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006